Tribunal: TJDFT
Processo: 0701066-27.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ORDINÁRIO PROCESSO: 0701066-27.2022.8.07.0003 RECORRENTE: FRANCINEIDE DA SILVA OLIVEIRA RECORRIDO: FABIANA DE FATIMA FERNANDES SILVA, LEANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS DESPACHO Encaminhem-se os autos a eminente Desembargadora Relatora, para as providências cabíveis em relação ao requerimento formulado na petição de ID no 47551707 a ela dirigida. Tendo em vista a interposição de recurso ordinário ao Superior Tribunal de Justiça (ID no 47361922), intimem-se os recorridos para contrarrazões, no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos ao STJ, nos termos do artigo 1.028, §3o, do Código de Processo Civil. Retifique-se a autuação com vistas a alterar a classe processual para recurso ordinário. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007